Tribunal: TJDFT
Processo: 0721681-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado
4. Não há que se falar em nulidade das buscas em razão de não haver relatório da inteligência da Polícia confirmando averiguação das denúncias recebidas se os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante relata as diligências preliminares e não há qualquer motivo para duvidar da palavra dos agentes públicos. Preliminar rejeitada.
5. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram o monitoramento no local após o recebimento de denúncias anônimas, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.